Tribunal: TJDFT
Processo: 0732757-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0732757-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISABELA MARTINS NEVES PACIENTE: CLAYTON SANTOS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA DESPACHO Trata-se de habeas corpus contra decisão do Juízo da Execução Penais que determinou o recambiamento do paciente para o Estado de São Paulo. Conforme se observa do mandamus a impetrante aponta que “a decisão da MM. Magistrada não levou em consideração o fato de o apenado residir em Brasília com a sua família há mais de três anos, além de já estar cumprindo a execução da sua pena, com previsão para progressão ao regime aberto em apenas três meses.” (ID 49909097). Contudo, o habeas corpus não pode ser utilizado para supressão de instância ou como substituto de recurso próprio. Assim, intime-se a impetrante, para que no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de indeferimento da inicial, esclareça se foi requerida ao Juízo do Vara de Execuções Penais a manutenção do paciente em Brasília-DF pelos fundamentos acima apresentados, bem como se foi interposto recurso próprio de agravo em execução contra a referida decisão. Em tempo, juntamente com os esclarecimentos, junte-se a impetrante cópia integral dos autos da execução para melhor esclarecimento de suas alegações. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2023 16:10:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator